Tribunal: TJDFT
Processo: 0705369-44.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705369-44.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FATIMA RODRIGUES DE ASSIS APELADO: UILMA MONTEIRO DA SILVA ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por FÁTIMA RODRIGUES DE ASSIS, ré, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, em ação de manutenção de posse proposta contra UILMA MONTEIRA DA SILVA ASSIS, autora, julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a apelada seja mantida na posse do imóvel situado na Quadra 7B, conjunto A, Lote 04, Arapoanga, Planaltina – DF e que a apelante se abstenha de praticar atos de turbação ou esbulho, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00. (ID 59012003). Audiência de conciliação designada (ID 63602077). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal. Compete promover, a qualquer tempo, a autocomposição (art. 139, V). Adicionalmente, o art. 3o, § 2o, do CPC estabelece que “o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos". No caso, foi realizada audiência de conciliação desta controvérsia. Foram esclarecidas as vantagens de uma solução consensual e sugerido um prazo para que pudessem apresentar proposta de acordo, caso tenham interesse. Intimem-se as partes para que se manifestem, derradeiramente, sobre o interesse e a proposta de acordo, sob pena de conclusão dos autos para julgamento. Prazo: 10 dias. Após, volvam-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator